Tribunal: TCU
Processo: 005.745/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em face de Salomão Benevides Gadelha em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Sousa/PB, no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em face de Salomão Benevides Gadelha em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Sousa/PB, no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2006. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 5o, inciso VIII; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o; 19; 23, inciso III, alíneas "a" e "b"; 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 5o, inciso IX; 209; incisos II e III e § 7o; 210; 214, inciso III, alíneas "a" e "b"; e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar o espólio de Salomão Benevides Gadelha, representado por Myriam Pires Benevides Gadelha, revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Salomão Benevides Gadelha e condenar o seu espólio, representado por Myriam Pires Benevides Gadelha, ou demais sucessores, ao pagamento, até o limite do valor do patrimônio transferido, das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do FNDE: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/5/2006 13.429,77 22/5/2006 11.597,39 23/5/2006 799,32 23/5/2006 799,32 23/5/2006 323,23 23/5/2006 368,65 25/5/2006 484,84 25/5/2006 522,92 25/5/2006 920,03 7/7/2006 10.776,57 12/7/2006 390,22 12/7/2006 368,65 13/7/2006 323,23 3/8/2006 11.156,35 5/10/2006 8.597,38 14/11/2006 8.491,85 5/12/2006 8.542,33 14/12/2006 8.562,67 21/12/2006 8.562,67 2/1/2007 8.562,67 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar à representante do espólio de Salomão Benevides Gadelha, ou demais sucessores, que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência deste acórdão à representante do espólio de Salomão Benevides Gadelha, ou demais sucessores, ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos